Tribunal: TJBA
Processo: 8010791-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8010791-66.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Jequié Processo de 1º Grau: 8005227-42.2024.8.05.0141 Impetrante: Gustavo Santana Marinele Magalhães (OAB/BA N. 67.711) Paciente: Marcos Vinícius Pereira Santos Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Jequié/Ba Procuradora de Justiça: Nívea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 24/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no qual se alegou constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa. A defesa sustentou que a prisão perdurava por longo período sem conclusão da instrução, apontando o cancelamento de audiência anteriormente designada em razão da ausência de testemunhas da acusação e posterior redesignação frustrada por reorganização de pauta. Requereu a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a reavaliação da custódia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início e conclusão da instrução processual, bem como se permanecem presentes fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e elementos concretos reveladores da gravidade da conduta, extraídos das circunstâncias da prisão em flagrante e da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos. 4. A gravidade concreta do fato não decorre de fundamentação abstrata do delito de tráfico, mas das circunstâncias específicas do caso, notadamente a apreensão de cocaína, maconha e crack, associada ao modo de execução do fato, inclusive com uso de criança de apenas sete meses no cenário da abordagem, circunstância apta a evidenciar maior reprovabilidade da conduta e risco efetivo à ordem pública. 5. O reconhecimento do excesso de prazo não resulta de critério meramente aritmético, devendo observar juízo de razoabilidade, à luz das particularidades do processo, dos atos já praticados e da eventual existência de desídia estatal. 6. No caso, embora tenha havido adiamentos da audiência de instrução, não se constatou paralisação injustificada do feito nem abandono da marcha processual pelo juízo de origem, constando informação superveniente de redesignação da audiência para data próxima, a evidenciar retomada regular do curso processual e afastar, naquele momento, o alegado constrangimento ilegal. 7. As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade alegada, residência fixa, ocupação lícita e existência de filhos menores, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos a evidenciar sua necessidade. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas, diante da periculosidade concretamente extraída dos autos e da indicação de reiteração delitiva, com notícia de outras ações penais e condenação anterior por tráfico de drogas. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo juízo de razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não se reconhecendo constrangimento ilegal na ausência de desídia injustificada do Poder Judiciário. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta da conduta, o modo de execução do crime, a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos e o risco à ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não afastam a custódia preventiva quando demonstrada, de forma idônea, a sua necessidade.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 961.285/SP; TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.26.000189-6/000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8010791-66.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)